Tribunal: TJDFT
Processo: 0018865-25.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. VÍCIO NO CONTRATO DE ADESÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO PLANO. PRELIMINAR REJEITADA. ATUAÇÃO DO CORRETOR. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. FORNECEDORES DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O consumidor ao aderir ao contrato de plano de saúde apresentado pelo corretor o vê como preposto do próprio fornecedor dos serviços contratados. Com isso, à luz da teoria da aparência, a administradora e a operadora de saúde respondem pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos (art. 34 do CDC).
2. A administradora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, quando o consumidor visa ressarcir dos danos experimentados em decorrência de falha na prestação dos serviços.
3. A administradora de benefícios, a operadora e a seguradora de saúde respondem solidariamente por falhas e vícios na prestação do serviço ao consumidor. Havendo falha na prestação do serviço qualquer uma delas pode ser chamada a responder judicialmente, conjunta ou individualmente.
4. Havendo a cobrança a maior da segurada pelo o plano de saúde, devida é a restituição dos valores cobrados indevidamente.
5. No caso de sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios fixados pelo o Juízo de origem, conforme estabelece o § 11 do art. 85, do CPC.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.